Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. 1.1. Em suas razões, requer o acolhimento dos embargos para que seja apreciada a matéria omitida no aresto sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar suposta nulidade da execução.
2. No caso dos autos, o acórdão negou provimento ao apelo da embargante, para manter a sentença que reconheceu a legitimidade passiva da embargante e a responsabilidade pelos débitos condominiais.
3. Em que pese a alegação da parte, o aresto foi claro ao consignar que inexiste irregularidade no débito exigido pelo credor, posto que foi devidamente comprovado pela relação dos boletos condominiais pendentes de pagamento, não tendo o apelante logrado êxito em comprovar qualquer nulidade na documentação apresentada pelo credor. 3.1. O acórdão também asseverou que eventual responsabilidade do condomínio e aferição dos danos materiais correspondentes, diante da alegação de culpa do condomínio ao permitir que terceiros invadissem o imóvel e residissem no local de forma irregular, deve ser exigido em ação própria.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes para o acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.